Tribunal: TJSP
Processo: 2248434-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2248434-41.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante CONDOMÍNIO SHOPPING
PARQUE DOM PEDRO e é agravada ZOUKI & CIA
LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2248434-41.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
2
Voto no 41.636
Agravo de instrumento no 2248434-41.2019.8.26.0000
Processo originário no 1014817-74.2018.8.26.0114
10a Vara Cível de Campinas
Agravante: Condomínio Shopping Parque Dom Pedro
Agravada: Zouki & Cia Ltda. ME
Interessados: Paulo Fabio Marques Zouki, Fabiani Marques
Zouki e Adriana Ferreira da Cunha Zouki
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Imissão na posse em favor do locador
pressupõe abandono do imóvel pelo
inquilino após o ajuizamento da ação de
despejo.
Locadora agrava da respeitável decisão
(fl. 27) que, na ação de despejo por falta de pagamento,
indeferiu-lhe pedido de imissão na posse, em que insiste.
Argumenta com o abandono do imóvel e com vedação da
cessão a terceiro, ocupante, sem seu consentimento.
Veio preparo (fls. 40/41).
É o relatório.
Imissão na posse em favor do locador
pressupõe abandono do imóvel pelo inquilino após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2248434-41.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
3
ajuizamento da ação de despejo (Lei 8.245/91, art. 66).
Trata-se de mera consequência do fato
do abandono, que reflete rescisão da locação, e não tem a
menor pertinência com tutela antecipada.
No caso, a certidão do oficial de justiça
revela que a inquilina não foi citada, porque no imóvel não
se encontrava seu representante, mas terceira empresa,
identificada pelo informante (fl. 18).
Então, não há abandono, sinônimo de
imóvel desocupado e, portanto, não se admite a imissão na
posse.
Se houve cessão sem consentimento, e
talvez tenha havido, isso com suas consequências se dirá no
momento oportuno.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator